Tribunal: TJDFT
Processo: 0718948-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718948-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MILENA RAQUEL CARVALHO CAVALCANTI MARTINELLO LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração Milena Raquel Carvalho Cavalcanti Martinello Lima pretende sanar a contradição que alega existir na decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no recurso de apelação (ID no 61479427). A embargante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática apresentou contradição no tocante ao objeto da demanda. Argumenta, para tanto, que, conforme trecho transcrito na decisão, o indeferimento fundamentou-se na necessidade de cumprimento provisório de sentença de fornecimento de medicamento, contudo, se trata de demanda visando a reintegração da embargante na lista de aprovadas na condição de deficiência no concurso público. Pugna, por tais razões, pelo provimento dos embargos, a fim de que se proceda a análise adequada do recurso. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Passa-se à decisão. Destaque-se, desde logo, que, tendo sido interposto o presente recurso de embargos de declaração contra decisão monocrática deste Relator, haverá de ser decidido também monocraticamente, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Conforme visto, a embargante alega a existência de contradição no julgado. Contudo verifica-se a existência de erro material passível de correção por meio de embargos de declaração. Isso porque o erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos, segundo disposição dos arts. 494, inciso I, e 1.022, inciso III, ambos do CPC. Embora identificável à primeira vista, sendo imprescindível sua correção, não modifica o resultado do julgamento. E, no presente caso, verifica-se, de fato, o alegado erro na decisão, uma vez que constou, inequivocadamente, após a devida análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que se tratava de demanda referente a fornecimento de medicamentos. Veja-se: “Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado por Milena Raquel Carvalho Cavalcanti Martinello Lima em apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que a eliminou do certame na etapa de avaliação biopsicossocial. Consigna-se que, no curso do processo, foi provido o agravo de instrumento de no 0704350-18.2023.8.07.0000, concedendo a antecipação de tutela recursal para determinar ao réu a reintegração da parte autora, na condição de sub judice, na lista de aprovados com deficiência (caso tenha obtido nota, conforme edital) para o cargo de cirurgião-dentista, conforme a lista de classificação final, sem necessidade de desligamento de nenhum dos candidatos já convocados, garantindo-se a reserva de vagas, caso tenha obtido notas. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, não assiste razão a parte apelante. A autora, em seu recurso, assim postulou: 'Requer, desde já o seu recebimento no efeito suspensivo, com a imediata intimação do recorrido para, querendo, oferecer as contrarrazões e, ato contínuo, sejam os autos enviados, com as razões anexas, para o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na forma da lei processual e conforme as razões que seguem anexas' (ID no. 57398086, pág.1) Contudo, nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao seu recurso. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se, a recorrente, do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrando a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Saliente-se, ainda, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, não se podendo presumir, ipso facto, risco concreto de dano ao alimentante. Dessa forma, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora atacada, que, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenou a ré a fornecer tratamento medicamento começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do apelo” (destacou-se). Impõe-se, portanto, a correção do vício apontado para assim constar na decisão. “Saliente-se, ainda, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, não se podendo presumir, ipso facto, risco concreto de dano à apelante. Dessa forma, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo”. Desse modo, dou provimento aos embargos de declaração para retificar o erro material apontado na decisão de ID no 61479427, nos termos acima delimitados, mantendo quanto ao mais os fundamentos da decisão resistida. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do apelo. Publique-se Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator